Tribunal: STF
Processo: HC 191045
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Jefferson Luís Martines, em favor de Flávio Roberto Luiz Vaz Netto, contra ato do Min. Relator Joel Ilan, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 588.759.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado na Justiça Federal do Rio Grande do Sul pela prática dos delitos do art. 89 da Lei n. 8.666/1996 e art. 312 do Código Penal (dispensa indevida de licitação e peculato).
    A defesa interpôs apelação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a qual foi julgada parcialmente procedente, igualmente os embargos infringentes e de nulidade. Consta, ainda, que foi interposto recurso especial no STJ Corte (REsp 1.859.349/RS), que está com vista ao Ministério Público Federal para parecer. 
    A defesa impetrou habeas corpus no STJ, alegando nulidade na ação penal e excesso de prazo no julgamento da ação. Afirma que o recurso especial foi protocolado em junho de 2019 e já são 12 (doze) anos de tramitação do feito. 
    Diz que o paciente é idoso, sofre de cardiopatia e grave depressão, e a demora no julgamento do recurso especial faz supor a possibilidade de não vir a ter a ação penal contra si aforada extinta.
    Sustenta que o paciente possui interesse em disputar as eleições municipais deste ano, tendo sido escolhido em convenção. Por essa razão, tem urgência no deslinde do processo e na análise do recurso pelo STJ, para que a condenação em segundo grau seja desconstituída, assim como os efeitos da inelegibilidade. 
    Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório e, no mérito, o trancamento da ação penal em face da nulidade absoluta. 
    Nesta Corte, foram reiterados os argumentos e pedidos deduzidos e rejeitados no STJ. 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, registro que a controvérsia sobre as nulidades ainda não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    No que tange à possibilidade do trancamento do processo penal pela via do habeas corpus, a jurisprudência do Supremo é no sentido de que a extinção prematura só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, hipóteses em que existente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Nesse sentido, confiram-se:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é que não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 181.171 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2020, grifo nosso)
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 140.008, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.4.2017, grifo nosso)
    Habeas corpus. Ação penal. Associação criminosa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular, cartel e exploração do jogo do bicho (arts. 288, parágrafo único, e 299, ambos do Código Penal; art. 1º da Lei nº 9.613/98; art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51; art. 4º da Lei nº 8.137/90 e art. 58 do Decreto Lei nº 6.259/44). Trancamento. Denúncia. Inépcia. Não ocorrência. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Inexistência de ilegalidade flagrante. Ordem denegada. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, a ser aplicada somente quando constatada, de plano e manifestamente: i) a inépcia da denúncia; ii) a atipicidade da conduta; iii) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou iv) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. Na espécie, a denúncia não se mostra inequivocamente inepta, uma vez que, embora não tenha primado pela melhor técnica, descreveu minimamente os fatos imputados aos pacientes e suas circunstâncias (art. 41, CPP), de modo a possibilitar a compreensão da acusação e, consequentemente, o exercício da ampla defesa. 3. No tocante à correta tipificação das condutas imputadas aos pacientes, caberá ao juiz da causa proceder ao exame dos elementos probatórios dos autos e, observado o princípio do contraditório, conferir a definição jurídica adequada para os fatos narrados na denúncia. Antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias acerca da adequação legal do narrado na inicial implicaria evidente distorção do modelo constitucional de competências . 4. Ordem denegada. (HC 129.255/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.9.2016, grifo nosso)
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 
    A defesa busca desconstituir pela via estreita do habeas corpus condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no bojo da Operação Rodin, que apurou a prática de diversos crimes contra a Administração envolvendo o DETRAN/RS, a Universidade de Santa Maria, as fundações FATEC e FUNDAE e pessoas jurídicas subcontratadas.
    Apurou-se, em resumo, a existência de uma complexa associação de agentes corruptores e corrompidos, que se beneficiaram da dispensa indevida de licitação e da contratação superfaturada de fundações para a realização de exames teórico e prático de habilitação de condutores, com pagamento de propina e beneficiamento de pessoas por meio de empresas subcontratadas. 
    A magnitude da Operação, bem como a complexidade fática e jurídica dos autos, revela-se pelo tempo de tramitação do feito (a sentença condenatória foi preferida pelo Juízo de Santa Maria em 2014) e a quantidade de recursos apreciados nas instâncias ordinárias: a título de exemplo, no TRF foram analisados 18 (dezoito) embargos infringentes.
    Não se pode desconstituir os efeitos do acórdão, em ação desta gravidade e grandeza, antes de pronunciamento do STJ sobre o tema, e, principalmente, sem que haja evidente coação ilegal.
    Ademais, não vislumbro a urgência alegada na impetração, pois, a existência de condenação em segunda instância não impede que o paciente seja escolhido na convenção do Partido, nem mesmo impede que realize o pedido de registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral. Segundo a redação da Lei 9.504/97 (Lei das Eleições): 
    Art. 11, §10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvada as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. 
    Dessa forma, caso sobrevenha alteração na situação fática ou jurídica do paciente, afastando a inelegibilidade, esta poderá ser arguida em momento posterior ao registro de candidatura. 
    Com essas razões, não conheço do writ. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente